Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010047-80.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 91138495) interposto por ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79501450):
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O FEITO SOB ARGUMENTO DA NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PESSOA ANALFABETA – CONTRATO COM A DIGITAL DO ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO POR DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REFORMADA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I – Em que pese o entendimento do Juiz de piso referente à necessidade de contratação por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, o analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois a lei, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico. II – Cabe ressaltar, ainda, que as pessoas consideradas incapazes são aquelas elencadas nos arts. 3o e 4o do Código Civil, sendo que o analfabeto não é uma de suas hipóteses. III - O Código Civil preleciona em seu art. 595 que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.” IV - Assim, analisando o contrato de empréstimo bancário (id. 47234681 - Pág. 3), verifico que tais exigências foram atendidas, razão pela qual, valido o contrato de empréstimo efetuado entre as partes.
(TJ-MT 10100478020188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)
Opostos embargos de declaração (id 82973020), estes foram rejeitados (id 87887498).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Banco Pan S.A, que deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus de sucumbência.
A recorrente alega a violação ao artigo 595 do Código Civil, ao argumento de que “(...) analisando os 03 contratos de empréstimos depositados nos autos, em nenhum deles há a assinatura do terceiro considerado a rogo, e sim, somente a assinatura de duas testemunhas (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 447, § 1o do CPC, ao fundamento de que os contratos em discussão são nulos, uma vez que foram assinados por testemunha absolutamente incapaz.
Aponta, ainda, a contrariedade ao artigo 1022, inciso II do CPC.
Recurso tempestivo (id 91294479).
A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 91167951).
Contrarrazões apresentadas (id 92497486).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a recorrente alega a violação ao artigo 595 do Código Civil ao argumento de que “(...) analisando os 03 contratos de empréstimos depositados nos autos, em nenhum deles há a assinatura do terceiro considerado a rogo, e sim, somente a assinatura de duas testemunhas (...)”.
Além disso, suscita a afronta ao artigo 447, § 1o do CPC, ao fundamento de que os contratos em discussão são nulos, pois foram assinados por testemunha absolutamente incapaz.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) o Código Civil preleciona em seu art. 595 que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”
Assim, analisando o contrato de empréstimo bancário (id. 47234681 - Pág. 3), verifico que tais exigências foram atendidas, razão pela qual, valida a procuração apresentada.
(...)
Desta forma, considerando que a autora não é pessoa incapaz e, ainda, havendo nos autos contrato com a digital da parte apelada, e assinado a rogo e subscrita por 02 (duas) testemunhas (Id. 47234681 - Pág. 3), não existe qualquer vício na elaboração do contrato, nos termos do art. 595 do CC.
Por fim, corroborando com tudo o que foi dito, friso ter restado demonstrado que o valor referente ao empréstimo bancário foi depositado na conta corrente da parte apelada. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA E IDOSA. CONTRATAÇÃO. VALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso concreto, caracterizada a deficiência de fundamentação, aplica-se, por analogia, a Súmula no 283/STF. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta e idosa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1847819 PB 2019/0335674-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça